Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-66.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008947-66.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA CONSOLACAO GONCALVES - CPF: 741.072.752-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
QUANTUM
MANTIDO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento à Apelação para afastar a multa por litigância de má-fé cominada ao advogado da autora.

A agravante se insurge contra sua condenação à multa por litigância de má-fé, aduzindo que não incorreu nas hipóteses previstas do art. 80 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante foi condenada à multa por litigância de má-fé, com amparo nos arts. 80, incisos II, III e VII, e 81, do CPC, que estabelecem o seguinte:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Ao ingressar com a demanda, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

O réu anexou prova documental da contratação, com isso a lide foi julgada improcedente e a autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Além disso, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
09 Ações
com esse mesmo argumento, 04 delas contra o ora agravado, o que demonstra que se trata de demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para o enriquecimento ilícito, além de interpor a Apelação com intuito protelatório.

A clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no art. 81 do CPC, a qual mantenho nesta oportunidade.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023